Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706021-51.2025.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte agravante alegou ausência de oportunidade para complementação documental, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e reiterou sua hipossuficiência, fundamentando o pedido com base em despesas mensais e compromissos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de intimação para a complementação documental antes do indeferimento da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante da análise de sua capacidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, exige a intimação para complementação de documentos apenas quando o pedido de gratuidade de justiça é instruído exclusivamente com a declaração de hipossuficiência, sem outros elementos mínimos de convicção.
4. Quando há documentos suficientes nos autos que permitam aferição da capacidade econômica, a ausência de nova intimação para complementação documental não configura cerceamento de defesa nem nulidade processual.
5. A análise dos autos revela que o indeferimento da gratuidade de justiça baseou-se em documentação apresentada pela própria parte agravante, incluindo contracheques, os quais evidenciam renda líquida mensal superior a cinco salários-mínimos, limite frequentemente adotado por aquela Corte como parâmetro objetivo.
6. A ausência de comprovação concreta e idônea de despesas essenciais que comprometam a renda auferida impede o reconhecimento da hipossuficiência jurídica, sendo insuficientes alegações genéricas ou gastos voluntários como empréstimos consignados.
7. A tutela de urgência anteriormente deferida não se sustenta diante da análise do mérito, devendo ser mantida a decisão de indeferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação para complementação documental não configura cerceamento de defesa quando o indeferimento da gratuidade da justiça decorre da análise de documentos efetivamente apresentados.
2. A renda mensal líquida superior a cinco salários-mínimos, não acompanhada de prova idônea de despesas essenciais, afasta a presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.
3. A mera existência de despesas voluntárias, como empréstimos e cartão de crédito, não autoriza, por si só, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.001.930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 10.03.2023.